Tribunal: TJSP
Processo: 2115813-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 77/82, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO DA FOLHA DE ROSTO, PARA QUE DELAS CONSTE QUE OS INTEGRANTES DA TURMA "NEGARAM PROVIMENTO AO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 77/82, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO DA FOLHA DE ROSTO, PARA QUE DELAS CONSTE QUE OS INTEGRANTES DA TURMA "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U." - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2115813-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUMATEX EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.ME,
são embargados BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
HARESH PRITAMDAS MOHANANI e MEENA HARESH MOHANANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41993
EDEC.No: 2115813-80.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBGDO.: BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 77/82, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
INTERPOSTO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL
QUANTO
AO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
ADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ERRO
MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO DA
FOLHA DE ROSTO, PARA QUE DELAS CONSTE
QUE OS INTEGRANTES DA TURMA “NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.” - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por BANCO DO BRASIL S/A, uma vez dirigidos ao Acórdão que vem
encartado a fls. 77/82, tirado em Agravo de Instrumento interposto por
BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, E OUTROS, pelo
qual, por unanimidade, foi negado provimento ao Recurso manejado pelos
embargados.
Inconformada com os termos da Decisão proferida,
apresenta a instituição financeira suas razões de inconformismo (fls. 01/05),
acenando com a presença de erro material na Decisão proferida, haja vista
que o resultado que vem estampado na folha de rosto, contradiz ao quanto
disposto no Acórdão proferido, razão pela qual pediu para que fosse
sanada a incorreção apontada, de sorte a constar que o Agravo de
Instrumento interposto pelos embargados foi rejeitado pela Turma
Julgadora, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 10, apresentou manifestação, vindo então os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria como já colocada e
recolocada em debate no decorrer do feito.
É o relatório.
Os
Embargos
declaratórios
como
opostos
pela
instituição financeira estão a merecer acolhida por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que resultou demonstrado o alegado equívoco que se
diz macular o Acórdão, porquanto realmente se faz presente erro material
na redação da folha de rosto (fls. 77), haja vista que dela ficou constando
como “Deram provimento em parte ao recurso. V.U.”, quando na verdade
deveria constar que negaram provimento ao recurso por unanimidade, isso
diante da manutenção do posicionamento adotado pelo Juízo de 1o Grau,
conforme adequadamente constou da tira de julgamento juntada a fls.
75/76.
Acolhem-se, portanto, aos Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá sem efeito modificativo, de sorte a ser alterado
o quanto disposto na folha de rosto, da qual passará a constar a seguinte
redação: “Negaram provimento ao recurso. V.U.”.
Em assim sendo, deve prosperar a pretensão recursal
do embargante, uma vez que, como reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes contradição, obscuridade, ou
omissão, o que soe ocorrer no caso em exame.
Pelo exposto, acolhem-se aos Embargos Declaratórios
como opostos pelo banco, contudo, sem efeito modificativo, e nos termos
do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator